Tribunal: TJDFT
Processo: 0713558-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0713558-62.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DATALEGIS GESTAO PUBLICA S/A APELADO: GIOVANA - COMERCIO E REFORMAS LTDA - ME D E S P A C H O Defiro pedido de substituição de inscrição de advogado para realização de sustentação oral, contido na petição de ID 24563270, nos termos da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020. Esclareço, no ensejo, que o patrono deve atentar para o disposto no § 4o art. 12 da referida Portaria, que trata sobre os procedimentos para realização da sustentação oral por videoconferência. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator